Tribunal: TJSP
Processo: 2038740-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Natureza de obrigação 'propter rem' já reconhecida no Agravo de Instrumento no 2091543-89.2019.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara, com deferimento da penhora da unidade condominial, ressalvada, contudo, a impossibilidade de redirecionamento da execução contra os atuais proprietários, haja vista que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança de despesas de condomínio. Cumprimento de sentença. Natureza de obrigação 'propter rem' já reconhecida no Agravo de Instrumento no 2091543-89.2019.8.26.0000, julgado por esta C. Câmara, com deferimento da penhora da unidade condominial, ressalvada, contudo, a impossibilidade de redirecionamento da execução contra os atuais proprietários, haja vista que não integraram o processo de conhecimento. Observância ao princípio da segurança jurídica e proteção da confiança. Recurso desprovido.
Consoante se vê, já restou reconhecida por esta C. Câmara a natureza "propter rem" do débito condominial, com possibilidade de penhora da própria unidade geradora da dívida, todavia, sem possibilidade de redirecionamento da demanda aos novos proprietários em atenção ao princípio da segurança jurídica e proteção da confiança.